Tribunal: TJDFT
Processo: 0709093-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709093-05.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GLEITON FERNANDO NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em absolvição quando as provas são fartas e robustas a comprovar, suficientemente, a autoria do delito de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006) imputado ao réu. 2. Depoimentos extrajudiciais, não repetidos em Juízo, não podem, isoladamente, ser utilizados como fundamento da condenação; no entanto, podem somar-se às provas produzidas em Juízo, no caso, os depoimentos das testemunhas policiais, para corroborar o arcabouço probatório e confirmar a decisão condenatória. 3. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, mormente quando confirmada pelos demais elementos carreados aos autos, e somente é derrogável por provas contrárias. 4. A fração de 1/6 (um sexto) aplicada pela autoridade sentenciante, na segunda fase, em razão da reincidência, está de acordo com a jurisprudência desta Corte, alinhada ao posicionamento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28, §2o, Lei 11.343/2006, porquanto não restou comprovada a atividade de traficância pelo acusado. Pede, assim, a desclassificação da conduta delitiva para o delito tipificado no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, entendendo que faz jus faz jus à concessão da causa de diminuição da pena prevista na referida norma, tendo em vista que é réu primário no delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, não exercia habitualmente a mercancia de entorpecentes e não se dedicava às atividades criminosas e nem integrava organização criminosa; c) artigo 33, §2o, alíneas “a” e “b”, e §3o, do Código Penal, requerendo a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 28, §2o, Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da desclassificação da conduta em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à apontada afronta ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 45003817): (...) De fato, pelo que consta na folha de antecedentes do réu, ele jamais foi condenado por delito de tráfico de entorpecente. No entanto, constata-se que ele é tecnicamente reincidente, pois possui condenação anterior definitiva e não transcorreram mais de 5 (cinco) anos entre a extinção da pena e o crime em tela. O artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 estabelece quatro requisitos que devem ser satisfeitos cumulativamente, dentre eles a primariedade, confiram-se: Art. 33. (...). § 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (...) Conclui-se, portanto, que o réu, na condição de reincidente, ainda que não seja específico, não atendeu os requisitos legais para a obtenção da benesse, logo, não há qualquer reparo a ser feito na decisão atacada. Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal ensejaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada, como já dito, por força do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o STJ já assentou que “a jurisprudência pacificada de ambas as Turmas que tratam de matéria criminal no âmbito desta Corte Superior, é firme no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado.” (AgRg no HC n. 788.503/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Assim, “a conformidade do acórdão regional recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.026.894/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). O recurso especial não deve seguir em relação à invocada transgressão ao artigo 33, §2o, alíneas “a” e “b”, e §3o, do Código Penal, pois o STJ entende que “embora sejam favoráveis as circunstâncias judiciais e a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, o modo fechado mostra-se adequado e suficiente por expressa previsão legal, diante da reincidência do paciente, nos termos dos arts. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.” (AgRg no HC n. 803.940/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023). Deste modo, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.” (AgInt no AREsp n. 2.206.813/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/20230). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028